Tribunal: TJMT
Processo: 1016388-37.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016388-37.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILA ALVES DE ARAUJO - CPF: 276.455.251-34 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARÁTER RENITENTE EVIDENCIADO -
NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
-
MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 – APLICABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante.

A embargante alega que a Câmara foi omissa quanto a análise da documentação juntada, após o julgamento da apelação, no Id. 1342542179, pois que comprova que não houve qualquer transferência do referido valor no ano de 2021, ano em que teria supostamente contratado o empréstimo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante.

A embargante aponta omissão quanto a análise da documentação juntada, após o julgamento da apelação, no Id. 1342542179, pois que comprova que não houve qualquer transferência do referido valor no ano de 2021, ano em que teria supostamente contratado o empréstimo.

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque, como mencionado no julgamento do Recurso,
”verificou-se que o banco trouxe aos autos contrato devidamente assinado, planilha de proposta simplificada bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados (Id. 12687665), e trouxe ainda laudo de contestação particular em que demonstra a similitude das assinaturas, razão pela qual o recurso foi provido
.”

E diversamente do que alega a embargante, extrai-se dos autos que a contratação do empréstimo consignado e a disponibilização dos valores se deu em 21/09/2020, portanto, os extratos do ano de 2021 não são hábeis a comprovar a alegada fraude pois não condizem com o período da contratação.

O que se demonstra na hipótese é a clara irresignação da embargante, que tenta provocar a reapreciação de matéria adequadamente analisada.

Como visto, todas as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Por fim, insta mencionar que o Recurso se revelou manifestamente infundado, pois a embargante não demonstrou existir vício no acórdão e, ainda, deixou clara sua irresignação e a finalidade de alterar o resultado. Dessa maneira, está evidente o
caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

A reiteração de fundamentos já refutados e por este Tribunal deixa claro não apenas o inconformismo da parte mas também a evidente improcedência dos Aclaratórios, prolongando desnecessariamente a solução da lide, o que torna imperioso condicionar a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito do respectivo valor.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022